Tribunal: TJPA
Processo: 0004390-12.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004390-12.2020.8.14.0401

APELANTE: FABIO SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

REVISÃO DA SENTENÇA PARA DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

IMPOSSIBILIDADE
.
PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE É PRESCINDÍVEL, PARA RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, A APREENSÃO E CORRESPONDENTE PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ROUBO. SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES.

ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUMENTO DO VALOR DA REDUÇÃO.

IMPROCEDENTE
. CONFISSÃO QUE JÁ FOI RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR, SE MOSTRANDO O
QUANTUM
DA REDUÇÃO PROPORCIONAL À CONDUTA DO AGENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.Vânia Silveira.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
FÁBIO SOUZA DA SILVA
,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

8ª Vara Criminal de Belém que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 08 anos e 04 meses de reclusão e 30 dias multa pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro, objetivando o decote da majorante do emprego de arma e um
quantum
maior de redução em razão da confissão.

De acordo com a denúncia, ID 5073278, que no dia 20 de maio de 2019, por volta das 23:00 horas, o ora apelante, em companhia de outros elementos cujo feito foi desmembrado, portando arma de fogo, assaltou as vítimas Tiago Luiz Coelho Vaz Silva, José Milton Alves da Silva, Letícia Coelho Vaz Silva e Suanne Santos, além da criança S. S. V. S., respectivamente pai, irmã, esposa e filha da vítima Tiago, quando estas se encontravam em um trailer de lanche denominado “Job Lanches”, situado na Travessa Lomas Valentina, esquina com a Avenida João Paulo II, Bairro do Marco, quando foram abordados por dois assaltantes; que um, portando arma de fogo, anunciou o assalto e o outro, a quem em seguida mais dois assaltantes se juntaram, passou a recolher os pertences das vítimas - carteiras porta cédulas, joias e telefones celulares; que em seguida exigiram as chaves do carro da vítima Tiago, que estava estacionado em frente da lanchonete, oportunidade em que este implorou para que permitissem que retirasse sua filha que estava dormindo no banco traseiro do veículo; que após a saída da criança, os quatros assaltantes fugiram em alta velocidade com o carro e os bens das vítimas.

Conforme a denúncia, as vítimas se dirigiram à Seccional de São Braz e registraram o ocorrido, sendo o ora apelante reconhecido, por fotografia, como um dos assaltantes.

Em razão do exposto, o representante do órgão ministerial apresentou a competente denúncia requerendo o processamento e condenação do então réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Em ID 5073279, Inquérito Policial;

Em ID 5073280, foi recebida a denúncia;

Em ID 5073281, Resposta Escrita;

A Sentença, Em ID 5073294, foi proferida em desfavor do apelante, sendo este condenado a cumprir pena
final e definitiva, de 08 anos e 04 meses de reclusão e 30 dias multa pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em ID 5073297, Recurso de Apelação pugnando pela exclusão da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma uma vez que esta não foi apreendida e periciada, tendo o apelante afirmado se tratar de um simulacro, bem como para que se reveja a dosimetria da pena para que o
quantum
da redução em razão da confissão seja maior do que aquele adotado pelo sentenciante.

Em ID 5073298, contrarrazões ministeriais pela improcedência do recurso.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer, ID 5660878, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questões preliminares passo à sua análise.

Requer inicialmente o apelante que se reconheça a inocorrência da agravante do uso de arma e que esta seja decotada de sua condenação.

Adianto,
prima facie
, que não assiste razão ao apelo, pois cediço é o entendimento de que a palavra da vítima, também nos crimes patrimoniais, tem relevante importância e se mostra suficiente a caracterizar a presença da majorante, sendo prescindível para tanto a apreensão e perícia da arma.

Temos no caso em apreço
que a palavra das vítimas foi firme e concisa acerca da utilização de arma pelo apelante, informando perante o Juízo as circunstâncias em que os fatos ocorreram, seu desenrolar e o
modus operandi
, tendo sua palavra
especial relevância e, como entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores, a prova da majorante do emprego de arma independe da apreensão e perícia do instrumento do crime quando seu uso está devidamente comprovado pela palavra da vítima e/ou prova testemunhal.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA CONSISTENTE E VÁLIDA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 386, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restando comprovado que o acusado, mediante ameaça, subtraiu coisa alheia móvel da vítima, mostra-se correta a condenação pela prática do delito de roubo, majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas. 2. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório. 3. Recurso apelatório conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0735130-77.2014.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas para NEGAR provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 03 de abril de 2018. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE 07351307720148060001 CE 0735130-77.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. INVIABILIDADE. VALOR ADEQUADO. IMPROVIMENTO DO APELO. 1. Não há que se falar em absolvição, quando comprovado nos autos a autoria e materialidade do crime. 2.
A palavra da vítima, mormente quando corroborada pelo acervo probatório, são provas idôneas e suficientes para embasar um édito condenatório
. 3. Deve permanecer o quantum fixado, posto que o Magistrado a quo bem aplicou a dosimetria, fixando a pena-base acima do mínimo legal em vista de existir circunstância judicial desfavorável ao apelante. 4. Quanto a reparação dos danos previstas no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não há que se falar em redução do quantum, se o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante encontra-se dentro da razoabilidade e adequação. (TJ-AC - APL: 00023341520148010001 AC 0002334-15.2014.8.01.0001, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 23/03/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2017).

Desta feita, reitero o entendimento ao norte esposado ressaltando que a não apreensão da arma e a não realização de perícia na mesma para comprovar sua capacidade lesiva não são suficientes à desconsideração de sua utilização, sendo remansoso tal entendimento, conforme bem nos orienta a jurisprudência, vejamos:

PENAL.
ROUBO COM USO DE ARMA
E CONCURSO DE PESSOAS. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA PARA APLICAÇÃO DA MAJORANTE RESPECTIVA.
VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRITÉRIO QUALITATIVO PARA DOSAGEM DA PENA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Junto com três comparsas, atravessou faixa demarcada para passagem de pedestres, forçando um motorista a parar seu automóvel, ocasião em que foi abordado e ameaçado com revólver, sendo obrigado a entregar suas chaves. A materialidade e a autoria do crime forma comprovadas pela confissão parcial do réu, corroborada pela prova testemunhal. 2 A majorante do uso de arma não exige necessariamente a apreensão e perícia, o que pode ser suprida pelo depoimento da vítima e de testemunhas oculares. Se a Defesa pretende provar que a arma era de brinquedo ou um simples simulacro, há de entregá-lo à perícia, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. Não o fazendo, responde pela omissão, ante a contundência do depoimento vitimário corroborado por testemunho ocular de terceiro. 3 A exasperação acima do mínimo legal pela presença de majorante exige fundamentação qualitativa e idônea, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar os pedidos de isenção de multa de das custas processuais quando a matéria não tenha sido suscitada durante a discussão da causa. 5 Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 20170610057232 DF 0005338-75.2017.8.07.0005, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 15/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2018 . Pág.: 213/233)

Temos, portanto, no caso dos autos, que a análise pormenorizada dos depoimentos contidos nos autos conduz à conclusão do efetivo uso de arma,
razão pela qual não há como ser dado
provimento ao apelo e decotar da condenação a majorante do uso de arma, já tendo também esta Corte pacificado tal entendimento através da Súmula 14.

Ressalto, por oportuno, que a simples alegação do apelante de que teria utilizado um simulacro não se mostra suficiente a desconstituir o depoimento das vítimas. Ademais, o valor cominado em razão das majorantes foi no mínimo legal de 1/3 e, ainda que se excluísse a majorante do uso de arma, a pena ainda seria agravada, em razão do comprovado concurso de pessoas, não sendo a concessão deste pedido suficiente a reduzir o
quantum
da condenação.

Quanto ao pedido para que se aumente o quantum da redução em virtude da atenuante da confissão, tenho que tal pleito também não há como prosperar.

Tem-se dos autos que o magistrado singular efetivamente reconheceu a presença da atenuante e reduziu a pena em 06 meses de reclusão e 06 dias multa,
quantum
que se mostra proporcional à conduta do apelante.

Ademais,
em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, é imperioso
destacar que, no que concerne à aplicação da pena base, não se pode esquecer que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade, podendo este

fixar a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado, conforme o princípio do livre convencimento motivado, bastando que não desborde da margem determinada pelo legislador, o que efetivamente não ocorreu no caso em análise e, já tendo sido reconhecida e aplicada a atenuante, não há que se falar em revisão do
quantum
da redução quando este se mostra proporcional e adequad
o.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado – art. 157, § I e II, do CPB e, diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, não havendo igualmente dúvida sobre a ocorrência do delito e sobre sua autoria, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA, 27
de setembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2021